Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739721-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUIZA MOREIRA CAMPOS ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal nem de concessão de efeito suspensivo. Aos agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora